Tribunal: TJSP
Processo: 1046674-70.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
MONITÓRIA. compra e venda DE IMÓVEL. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Alegação de ausência de pressupostos para ajuizamento da ação monitória. Não acolhimento.
1. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. Contrato celebrado entre as partes que estabeleceu de maneira clara o prazo de entrega do imóvel e as penalidades devidas pela vendedora em caso de atraso.
2. PRETENSÃO DE

Ementa:
MONITÓRIA. compra e venda DE IMÓVEL. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Alegação de ausência de pressupostos para ajuizamento da ação monitória. Não acolhimento.
1. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. Contrato celebrado entre as partes que estabeleceu de maneira clara o prazo de entrega do imóvel e as penalidades devidas pela vendedora em caso de atraso.
2. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA. Possibilidade de cobrança das multas contratuais, nos termos do art. 700, I do CPC/2015. Quantia em dinheiro.
3. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ocorrência. Expedição do 'Habite-se' (termo final da mora, estipulado no contrato e utilizado pelos autores) que ocorreu após a data limite para a entrega. Inexistência de prorrogação do prazo contratual. Inexistência de causa excludente de responsabilidade, nos termos da Súmula 161 do TJSP.
4. PREVISÃO CONTRATUAL DAS MULTAS. Penalidades previstas nos contratos que decorrem do simples inadimplemento por culpa exclusiva da vendedora, não havendo necessidade de comprovação de prejuízos pelos autores.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.